Tribunal: TJDFT
Processo: 0749501-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO DE LITISCONSORTE. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da ré. A agravante sustenta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC) e afirma ter se retirado do quadro societário da empresa em junho de 2021, o que afastaria sua legitimidade passiva, à luz do art. 1.032 do Código Civil. Requer o provimento do recurso para concessão da gratuidade e reconhecimento da ilegitimidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva e mantém litisconsorte no polo passivo; (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para concessão da gratuidade de justiça, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.015 do CPC prevê o cabimento de agravo de instrumento contra decisão que versa sobre exclusão de litisconsorte, não abrangendo a hipótese de manutenção de parte no polo passivo mediante rejeição de preliminar de ilegitimidade.
4. A tese da taxatividade mitigada, firmada pelo STJ no Tema 988 (REsp 1.704.520/MT), admite agravo fora das hipóteses legais apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, requisito não configurado na espécie.
5. A manutenção de parte alegadamente ilegítima no polo passivo não gera risco de perecimento do direito, pois a matéria pode ser arguida em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC.
6. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando existirem elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, conforme art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.
7. Os documentos apresentados não comprovam de forma inequívoca a alegada retirada da agravante do quadro societário da empresa, subsistindo incerteza quanto à eventual percepção de rendimentos empresariais.
8. A baixa movimentação bancária isoladamente não demonstra incapacidade financeira, sobretudo diante da ausência de comprovação clara da renda familiar, inviabilizando aferir o preenchimento dos critérios objetivos adotados com base nas Resoluções no 271/2023 e no 273/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, conforme entendimento da 8a Turma Cível.
9. Não demonstrada a insuficiência de recursos de forma clara e completa, impõe-se o indeferimento da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva e mantém litisconsorte no polo passivo, ausente urgência apta a justificar a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.
2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada quando os elementos dos autos não comprovarem de forma suficiente a incapacidade financeira da parte.